Tribunal: TJBA
Processo: 0013766-52.2016.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia

Órgão Especial

A
gravo Interno na A
ção Ordinária: 0013766-52.2016.8.05.0000

Agravante/
Requerente: Município de Terra Nova

Advogado: João Lopes de Oliveira (OAB/BA 6.793)

Advogado: Júlio Tácio Andrade Lopes de Oliveira (OAB/BA 31.430)

Advogado: Wilker Cruz Dias (OAB/BA 38269)

Agravado/
Requerido: Estado da Bahia

Procurado do Estado: Leôncio Ogando Dacal

Procurador do Estado: Evandro Catunda de Clodoaldo Pinto

Promotor de Justiça: Artur Ferrari de Almeida

Procuradora de Justiça: Wanda Valbiraci Caldas Figueiredo

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ORDINÁRIA. MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE. REPASSE DE ICMS. INCENTIVOS FISCAIS. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESPROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESERVAÇÃO DAS FINANÇAS MUNICIPAIS. PRECEDENTES DO STF. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Mantém-se a extinção do processo sem julgamento de mérito por impossibilidade jurídica do pedido, ante a ausência de previsão normativa que ampare a pretensão de inclusão de valores não arrecadados na base de cálculo dos repasses municipais.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, especialmente quando se trata de município de pequeno porte, sendo cabível a aplicação da equidade quando a incidência de percentuais sobre o valor da causa gerar desproporcionalidade.

Precedentes do STF. Agravo interno parcialmente provido para reduzir os honorários advocatícios ao valor de R$ 5.000,00.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº
0013766-52.2016.8.05.0000
,
tendo como litigantes os acima nominados.

ACORDAM
os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça da Bahia,
DAR
PROVIMENTO PARCIAL
ao Agravo Interno, pelas razões adiante expostas.